Tribunal: CARF
Processo: 10882.002488/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO PAULO MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2002 a 31/12/2002
ACÓRDÃO DRJ. NULIDADE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância quando esta atende aos requisitos formais previstos no art. 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma legal. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; que as decisões estão devidamente fundamentadas; e que o contribuinte, pelo recurso apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
TAXA DE FRANQUIA. OPERAÇÕES EMPRESARIAIS NÃO DISCRIMINADAS NO CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO SOCIETÁRIO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
Conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1.210.655/SC, a circunstância de se tratar de receita decorrente de operação não prevista no objeto societário da empresa contribuinte não é, só por isso, suficiente para exclui-la da incidência das contribuições.
Conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 371.258-6, o conceito de receita bruta sujeita à exação tributária envolve, não só aquela decorrente da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
A taxa de franquia decorre de atividade operacional intrínseca ao modelo empresarial do contribuinte, não havendo que se falar em receita estranha ao exercício das suas atividades empresariais.
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. OPERAÇÕES EMPRESARIAIS NÃO DISCRIMINADAS NO CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO SOCIETÁRIO. EXCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
As receitas originadas de operação não prevista no objeto societário da empresa contribuinte estão excluídas da incidência das contribuições.
A atividade de aluguel não se configura como venda de mercadorias e nem como prestação de serviços.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2002 a 30/11/2002
ACÓRDÃO DRJ. NULIDADE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância quando esta atende aos requisitos formais previstos no art. 31 do Decreto no 70.235/72, bem como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma legal. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; que as decisões estão devidamente fundamentadas; e que o contribuinte, pelo recurso apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
TAXA DE FRANQUIA. OPERAÇÕES EMPRESARIAIS NÃO DISCRIMINADAS NO CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO SOCIETÁRIO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
Conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1.210.655/SC, a circunstância de se tratar de receita decorrente de operação não prevista no objeto societário da empresa contribuinte não é, só por isso, suficiente para exclui-la da incidência das contribuições.
Conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 371.258-6, o conceito de receita bruta sujeita à exação tributária envolve, não só aquela decorrente da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
A taxa de franquia decorre de atividade operacional intrínseca ao modelo empresarial do contribuinte, não havendo que se falar em receita estranha ao exercício das suas atividades empresariais.
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. OPERAÇÕES EMPRESARIAIS NÃO DISCRIMINADAS NO CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO SOCIETÁRIO. EXCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
As receitas originadas de operação não prevista no objeto societário da empresa contribuinte estão excluídas da incidência das contribuições.
A atividade de aluguel não se configura como venda de mercadorias e nem como prestação de serviços.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002488/2007-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.238 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2002 a 31/12/2002
ACÓRDÃO DRJ. NULIDADE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO
EM MANDADO DE SEGURANÇA.
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância quando esta
atende aos requisitos formais previstos no art. 31 do Decreto no 70.235/72, bem
como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do
mesmo diploma legal. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se
verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; que as decisões
estão devidamente fundamentadas; e que o contribuinte, pelo recurso
apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
TAXA
DE
FRANQUIA.
OPERAÇÕES
EMPRESARIAIS
NÃO
DISCRIMINADAS
NO
CONTRATO
SOCIAL
OU
ESTATUTO
SOCIETÁRIO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
Conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1.210.655/SC, a
circunstância de se tratar de receita decorrente de operação não prevista no
objeto societário da empresa contribuinte não é, só por isso, suficiente para
exclui-la da incidência das contribuições.
Conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 371.258-6, o conceito de
receita bruta sujeita à exação tributária envolve, não só aquela decorrente da
venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais.
A taxa de franquia decorre de atividade operacional intrínseca ao modelo
empresarial do contribuinte, não havendo que se falar em receita estranha ao
exercício das suas atividades empresariais.
ALUGUEL
DE
BENS
MÓVEIS
E
IMÓVEIS.
OPERAÇÕES
EMPRESARIAIS NÃO DISCRIMINADAS NO CONTRATO SOCIAL OU
ESTATUTO SOCIETÁRIO. EXCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
As receitas originadas de operação não prevista no objeto societário da
empresa contribuinte estão excluídas da incidência das contribuições.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002488/2007-60
Fl. 1378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

A atividade de aluguel não se configura como venda de mercadorias e nem
como prestação de serviços.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/2002 a 30/11/2002
ACÓRDÃO DRJ. NULIDADE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO
EM MANDADO DE SEGURANÇA.
Não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância quando esta
atende aos requisitos formais previstos no art. 31 do Decreto no 70.235/72, bem
como sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do
mesmo diploma legal. Não ocorre preterição do direito de defesa quando se
verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório; que as decisões
estão devidamente fundamentadas; e que o contribuinte, pelo recurso
apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
TAXA
DE
FRANQUIA.
OPERAÇÕES
EMPRESARIAIS
NÃO
DISCRIMINADAS
NO
CONTRATO
SOCIAL
OU
ESTATUTO
SOCIETÁRIO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
Conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp 1.210.655/SC, a
circunstância de se tratar de receita decorrente de operação não prevista no
objeto societário da empresa contribuinte não é, só por isso, suficiente para
exclui-la da incidência das contribuições.
Conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 371.258-6, o conceito de
receita bruta sujeita à exação tributária envolve, não só aquela decorrente da
venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais.
A taxa de franquia decorre de atividade operacional intrínseca ao modelo
empresarial do contribuinte, não havendo que se falar em receita estranha ao
exercício das suas atividades empresariais.
ALUGUEL
DE
BENS
MÓVEIS
E
IMÓVEIS.
OPERAÇÕES
EMPRESARIAIS NÃO DISCRIMINADAS NO CONTRATO SOCIAL OU
ESTATUTO SOCIETÁRIO. EXCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
As receitas originadas de operação não prevista no objeto societário da
empresa contribuinte estão excluídas da incidência das contribuições.
A atividade de aluguel não se configura como venda de mercadorias e nem
como prestação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento em
relação à (i) locação de bens móveis e imóveis, vencidos os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli e Mara Cristina Sifuentes. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco, Larissa Nunes Girard e Fernanda Vieira Kotzias. Por voto de qualidade, acordam em
negar provimento em relação à (ii) taxa de franquia, vencidos os conselheiros Joao Paulo
Fl. 1379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

Mendes Neto (relator), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco e Fernanda Vieira Kotzias. Manifestaram intenção de apresentar declaração de votos os
conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.

(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Presidente substituta
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto – Relator
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes
(Presidente substituta), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares,
Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Larissa Nunes Girard (suplente
convocada).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o Relatório da DRJ:
Trata-se de impugnação a exigências fiscais relativas, nesta ordem,
à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social —
Cofins, formalizada no auto de infração de fls. 328/331, perfazendo
R$ 2.751.609,73, e à Contribuição para o Programa de Integração
Social — PIS, formalizada no auto de infração de fls. 340/343,
totalizando R$ 428.840,78; referentes a fatos geradores ocorridos
em 30/11/2002 e 31/12/2002. O montante constituído por
intermédio de cada Auto de Infração é composto pelo valor
principal acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A fundamentação de cada auto de infração é especificada no
TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL - COFINS, fls. 318/325, e no TERMO DE
VERIFICAÇÃO FISCAL — PIS, fls. 332/337.
As razões das autuações podem assim ser sintetizadas:
• Foi constatada divergência entre os valores de contribuição
informados em DIPJ e aqueles declarados em DCTF;
• A insuficiência de recolhimentos/declaração foi justificada pela
contribuinte como referente à ampliação da base de cálculo das
contribuições introduzida pelo artigo 3 1, § 10 da Lei no 9.718, de
1998;
Fl. 1380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

• Informou-se a existência do Mandado de Segurança n°
1999.61.00.013331-8, no qual se discute a constitucionalidade da
citada ampliação;
• Quanto à ação mandamental: Foi concedida a liminar, afastando-
se a aplicação do artigo 3°, §1°, da Lei no 9.718, e autorizando os
recolhimentos com bases nas normas em vigor antes da inovação
trazida pelo comando legal combatido;
Foi prolatada sentença, concedendo-se a segurança pleiteada;
Na apreciação de Apelação em Mandado de Segurança, o Tribunal
Regional Federal da 3a Região, em 31/03/2004, reformou a
sentença, decidindo pela constitucional idade da
norma contestada. Esse acórdão foi publicado no Diário da Justiça
da União em 19/05/2004;
A contribuinte interpôs Embargos de Declaração ao acórdão supra
e pleiteou autorização para realização de depósitos com vistas a
suspender a exigibilidade do crédito tributário;
Em nova petição, a impetrante solicitou alvará para levantamento
dos depósitos realizados. Requereu, também,
a "expedição de oficio à Autoridade Impetrada, dando-lhe
ciência de que , enquanto não publicado o Acórdão que
vier a ser proferido quando do julgamento dos Embargos
de Declaração oposto, subsiste integralmente válida a
sentença concessiva da segurança"(a transcrição do trecho da
petição é reproduzida de Certidão de Objeto e Pé trazida aos autos
pela contribuinte, fls.121/123);
Em resposta à petição supra, a autoridade judicial assim se
manifestou: "... defiro parcialmente o pedido para que a Fazenda
Nacional, por intermédio de seus órgãos, se abstenha da adoção de
atos tendentes a executar e cobrar o crédito tributário `sub judice'
e impositivos de sanções e restrições à requerente, enquanto
pendente de julgamento os Embargos de Declaração opostos ao
acórdão de fls. 1211127, bem com para que seja providenciado o
levantamento dos valores depositados"(a transcrição do
trecho da decisão é reproduzida de Certidão de Objeto e Pé trazida
aos autos pela contribuinte, fls.121/123);
Ante tal quadro, concluiu a fiscalização que, desde o julgamento
dos Embargos de Declaração, em 29/11/2006, inexistia medida
judicial a assegurar a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, pelo que, impunha-se o lançamento dos valores de
contribuição não recolhidos, assim como, da multa de ofício por
falta de recolhimento. Quando da lavratura, o acórdão proferido
nos Embargos de Declaração aguardava publicação;
A contribuinte foi cientificada, pela via postal, de ambas as
autuações, fls. 344, em 22/10/2007, tendo apresentado, em
21/11/2007, impugnação conjunta aos Autos de
Infração, fls. 346/366, nela se alega, em síntese que:

Fl. 1381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

1. Os créditos tributários lançados nos autos de infração, exceção
feita aos valores relativos ao PIS de dezembro de 2002 dá regidos
pela Lei n° 10.637, de 2002), encontravam-se suspensos por força
de medida judicial. O fato de ter havido sessão do TRF apreciando
os Embargos, sem a publicação da decisão, não afastaria a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A interrupção dos
efeitos suspensivos da decisão só adviriam com a correspondente
publicação;
2. Enfatizando seu raciocínio, diz a contribuinte:
Ora, inicialmente é de destacar que, em obediência ao princípio da
publicidade, qualquer efeito decorrente de atos administrativos ou
jurisdicionais somente é deflagrado a partir da efetiva ciência do conteúdo do
ato pelo seu destinatário. (grifos do original)
3. Em decorrência, seria incabível a aplicação da multa de ofício,
em clara afronta ao artigo 63 da Lei n° 9.430, de 1996;
4. Ainda que se admita que a exigibilidade dos créditos tributários
relativos à COFINS de novembro e dezembro de 2002 e ao PIS de
novembro de 2002 não esteja suspensa, pede-se o sobrestamento do
presente processo administrativo com alegada aplicação subsidiária
do artigo 265, IV, a, do Código de Processo Civil, até que seja
proferida decisão definitiva pelo STF no exame incidental de
constitucional idade da norma combatida.
Cita julgado do antigo Conselho de Contribuintes no qual se
decidiu pelo sobrestamento de julgamento até que fosse definida
questão incidental prejudicial em outro processo administrativo;
5. Quanto à exigência relativa ao PIS de dezembro de 2002, afirma:
A partir de dezembro de 2002, por força da Medida Provisória no
66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 2002, a contribuinte
passou a se sujeitar à apuração da contribuição pela sistemática
não-cumulativa; A fiscalização, não obstante tenha calculado a
alíquota prevista na Lei no 10.637, de 2002, fundamentou a
autuação com base nos dispositivos legais relativos à sistemática
cumulativa (Lei no 9.718, de 1998), desta forma, haveria vício no
lançamento, pela ausência de motivação legal e pela deficiência na
motivação
fática;
"Ora, no caso presente, a ausência de motivação não permitiu à
Impugnante controlar a legalidade do valor lançado!"
6. Os juros de mora não podem incidir sobre a multa de ofício;
7. A SELIC é imprestável para efeitos de cômputo dos juros de
mora e extrapola o limite estabelecido pelo artigo 161 do CTN.

A DRJ proferiu o Acórdão no 16-84.533, através do qual, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Este Acórdão foi dispensado de
ementa, conforme o artigo 2o, II, da Portaria RFB no 2.724/2017.
É o relatório.
Fl. 1382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

Voto Vencido
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

DA NULIDADE DO AINF
Alega o recorrente que o Acórdão recorrido padece de patente nulidade, uma vez
que a Turma Julgadora apreciou o presente processo com fundamento em AINF que não
fundamentou em dispositivo legal adequado ao caso. Contudo, não houve tolhimento ao direito
de defesa da contribuinte.
Contudo, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância quando
esta atende aos requisitos formais previstos nos arts. 10 e 31 do Decreto no 70.235/72, bem como
sendo inexistentes as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma legal. Não
ocorre preterição do direito de defesa quando se verifica que foi oportunizada a ampla defesa e o
contraditório; que as decisões estão devidamente fundamentadas; e que o contribuinte, pelo
recurso apresentado, demonstra que teve a devida compreensão da decisão exarada.
Em verdade, o que se vislumbra neste tópico é uma antecipação da discussão de
mérito, pois, se na decisão houve interpretação equivocada da legislação, trata-se de uma
discussão de mérito, e não de uma causa de nulidade do Acórdão.
Voto por negar provimento a este pedido.

QUANTO AO MANDADO DE SEGURANÇA 1999.61.00.013331-8

Conforme relatado, no caso sob exame, ao apreciar a Apelação em Mandado de
Segurança n° 1999.61.00.013331-8, o Tribunal Regional Federal da 3a Região, em 31/03/2004,
reformou a sentença, desde então deixou de valer o amparo antes concedido. Não bastasse,
referido acórdão foi publicado em 19/05/2004.
Desta forma se, em momento ulterior, o mesmo tribunal deferiu parcialmente
requerimento da autora determinando que "a Fazenda Nacional, por intermédio de seus órgãos,
se abstenha da adoção de atos tendentes a executar e cobrar o crédito tributário `sub judice' e
impositivos de sanções e restrições à requerente, enquanto pendente de julgamento os Embargos
de Declaração", essa medida foi excepcionalíssima, fruto do poder geral de cautela do juiz (não
especificada nas normas processuais), como tal, deve ser cumprida nos estritos termos em que
proferida. Não é demais dizer que o pedido formulado foi mais amplo, pediu-se a proteção
liminar até que publicada a decisão dos Embargos de Declaração, e o deferimento foi apenas
parcial. Não é correta a afirmação da impugnante de que todas as decisões judiciais necessitam
aguardar a publicação para que haja o cumprimento. Fosse assim, no mesmo mandamus, poderia
a autoridade apontada como coatora deixar de dar cumprimento à liminar de que fora
cientificada por ofício, quedando-se inerte até a publicação da decisão interlocutória

No dia 02 de julho de 2009 do v. acórdão DRJ/CPS n° 05-25.743 que julgou
procedente o lançamento fiscal e seria prejuízo se o caso de posterior interposição de recurso no
prazo legal, assim a contribuinte esclareceu que o crédito tributário de PIS relativo ao fato
Fl. 1383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

gerador de 1.112002 e o crédito tributário de COFINS relativo aos fatos geradores de 11/2002 e
12/2002 estão extintos por força de decisão que transitou em julgado nos autos do mandado de
segurança
Desta decisão a União Federal foi regularmente intimada em 09-06-2009, não
tendo sido interposto qualquer recurso por ela nem tampouco pela ora Requerente, transitando
em julgado a decisão do Juiz Federal Convocado Rubens Calixto, que reconheceu a
inconstitucionalidade da alteração da base de cálculo do PIS e da COFINS promovida pelo §1°,
do artigo 3° da Lei n ° 9.718/98.
Nessas condições, e de modo a evitar que o recurso a ser interposto abranja
desnecessariamente débitos já extintos , a contribuinte buscou a revisão de oficio do lançamento
para excluir do valor originalmente lançado o crédito tributário de PIS relativo ao fato gerador de
11/2002 e o crédito tributário de COFINS relativo aos fatos geradores de 11/2002 e 12 /2002,
tendo em vista estarem extintos nos ternos do inciso X, do artigo 156 do Código Tributário
Nacional , face ao trânsito em julgado do mandado de segurança n° 1999.61.00.013331-8.
Nesse sentido, entendo que as rubricas inerentes às taxas de franquias e locação de
bens não integram o conceito de serviço, tampouco receita operacional decidida pelo STF, nos
termos dos Recursos Extraordinários n. 357.950/RS, n. 390.840/MG, n. 358.273/RS e n.
346.084/PR; logo não é caracterizada como prestação de serviço ou venda de mercadorias, a
locação (em qualquer das modalidades), não está (sob a égide da Lei Complementar 70/91 e a
Lei 9.718/98) sujeita a incidência do PIS e da COFINS.

CONCLUSÃO
Pelos fundamentos acima expostos, voto por conhecer em parte do Recurso
Voluntário e, na parte conhecida, dar provimento
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto
Voto Vencedor
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Redator Designado.
Com as vênias de estilo, em que pese o como de costume muito bem
fundamentado voto do Conselheiro Relator João Paulo Mendes Neto, ouso dele discordar quanto
a dar provimento ao pedido de excluir as receitas originadas das taxas de franquia da base de
cálculo do PIS e da Cofins.
O presente caso trata da possibilidade de incidência do PIS e da Cofins sobre
receitas provenientes de taxas de franquia e de locação de bens móveis e imóveis, no regime
cumulativo da Lei no 9.718/98, e considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)
pela inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo destas contribuições.
O referido julgamento pelo STF se deu sob o rito da Repercussão Geral, conforme
decidido no julgamento do RE 585.235/MG, em 10/09/2008, com trânsito em julgado em
15/12/2008:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
Fl. 1384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do
PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
DECISÃO: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de
reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto do Relator.
Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia ser necessária a
inclusão do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta
do Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado
nas próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a
necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência. Votou o
Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro
Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste julgamento, o Senhor Ministro
Joaquim Barbosa.
Com esta decisão, a dúvida que persiste é saber quais receitas do contribuinte se
enquadram no conceito original de base de cálculo do PIS e da COFINS, veiculado na Lei no
9.718/98. No entendimento da Fazenda Nacional, as receitas provenientes de taxas de franquia e
de locação de bens móveis e imóveis devem compor as receitas próprias da atividade do
recorrente, entendimento este contra o qual se insurge o recorrente.
Observe-se que, seguindo o entendimento do STF, e para dar cumprimento e
efetividade à decisão definitiva de mérito obtida pelo contribuinte junto ao Tribunal Regional
Federal da 3a Região (TRF3) no julgamento do Mandado de Segurança n° 1999.61.00.013331-8,
foram apresentados novos Termos de Verificação, às fls. 1.212 (COFINS) e 1.214 (PIS),
refazendo a apuração original da Autoridade Fiscal, para excluir da base de cálculo das
contribuições as receitas que teriam sido incluídas de forma indevida. A despeito do louvável
zelo das autoridades, tal medida seria até mesmo dispensável, uma vez que nas instâncias
julgadoras poderia ser feita a exclusão das rubricas que não se enquadravam no conceito
determinado pela decisão judicial, permanecendo unicamente aquelas que restaram tributáveis.
Apesar do inconformismo do recorrente, esta Turma do CARF decidiu, por voto
de qualidade, de forma contrária ao ilustre Relator, entendendo que a taxa de franquia deve
compor a base de cálculo das contribuições.
A alegação do recorrente de que tal atividade não se encontra prevista em seu
contrato social e que por isto não pode ser tributada não faz o mínimo sentido. Fosse verdadeira
tal afirmação, caberia unicamente aos contribuintes, e não à lei, determinar sobre quais receitas
as contribuições iriam incidir. Bastaria excluir determinadas receitas do seu contrato social
(apesar de, evidentemente, tal conduta ser vedada pela legislação civil/comercial). Vejamos um
exemplo: um supermercado define, em seu contrato social, que seu objetivo social é unicamente
locar imóveis. Ao ser autuado por não apurar PIS/COFINS sobre a venda de suas mercadorias, se
defende afirmando que a venda de mercadorias não está prevista entre seus objetivos sociais.
Não é preciso avançar muito para constatar que tal argumento é absurdo, insustentável.
Nesse sentido já vem decidindo de forma pacífica o Superior Tribunal Justiça
(STJ), conforme decidido no julgamento do REsp 1.210.655 / SC, em 26/04/2011, nos termos do
voto-vista do Sr. Ministro Teori Albino Zavascki:
EMENTA
Fl. 1385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITA PROVENIENTE DE
ALUGUEL. LEGITIMIDADE, INDEPENDENTEMENTE DE SE TRATAR DE
RECEITA NÃO DECORRENTE DO OBJETO SOCIETÁRIO.
1. É pacífico na 1a Seção o entendimento segundo o qual as receitas provenientes da
locação de bens de propriedade das pessoas jurídicas integram a base de cálculo da
contribuição para o PIS e da COFINS. Precedentes. Súmula 423/STJ.
2. A circunstância de se tratar de receita decorrente de operação não prevista no
objeto societário da empresa contribuinte não é , só por isso, suficiente para exclui-
la da incidência das contribuições.
3. Recurso especial provido.
VOTO-VISTA
O EXMO. SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI:
1. Está superada, no âmbito do STJ, a controvérsia a respeito do sentido da palavra
"faturamento", consistente em saber se nele se poderia incluir a receita proveniente de
locação de bens (móveis ou imóveis) de propriedade da empresa contribuinte.
Atualmente se considera "pacífico na 1a Seção o entendimento segundo o qual as
receitas das pessoas jurídicas provenientes da locação de bens imóveis integram a base
de cálculo das contribuições PIS/COFINS (LC 70/91, art. 2o)" (EREsp 727.245, 1a S.,
Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 06/08/2007). No precedente foi invocada farta
jurisprudência do STJ no mesmo sentido: EREsp 179.723/MG, 1a S., Min. Garcia
Vieira, DJ de 25/10/2000; EREsp 149.026/AL, 1a S., Min. Humberto Gomes de Barros,
DJ de 09/12/2002; AGA 512.072/SP, 1a T., Min. José Delgado, DJ de 01/12/2003;
AGRESP 640.295/PB, 1a T., Min. Luiz Fux, DJ de 22/11/2004; RESP 662.397/PE, 2a
T., Min. João Otávio de Noronha, DJ de 01/02/2005. A jurisprudência mais recente da
Seção mantém o mesmo entendimento:
(...)
Em relação à locação de bens móveis, cuja discussão era essencialmente a mesma, a
matéria encontra-se atualmente sumulada:
"A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – Cofins incide sobre as
receitas provenientes das operações de locação de bens móveis" (Súmula 423/STJ).
Também no STF a matéria está pacificada. A propósito, ao julgar o AgRg no RE
371.258-6 (Min. Cezar Peluso, 2a Turma, DJ de 27/10/06), decidiu aquele Tribunal:
RECURSO. Extraordinário. COFINS. Locação de bens imóveis. Incidência. Agravo
regimental improvido. O conceito de receita bruta sujeita à exação tributária envolve,
não só aquela decorrente da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a
soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
(...)
Insiste a parte agravante no provimento do agravo, sustentando que não incide COFINS
sobre a receita decorrente de locação de imóveis próprios, em virtude de não
caracterizarem rendas provenientes de venda de mercadorias nem de prestação de
serviços. É o relatório.
VOTO:
1. Inconsistente o recurso.
A decisão agravada invocou e resumiu os fundamentos do entendimento invariável da
Corte, cujo teor subsiste invulnerável aos argumentos do recurso, os quais nada
acrescentaram à compreensão e ao desate da quaestio iuris.
Seja qual for a classificação que se dê às receitas oriundas de locação de bens imóveis, o
certo é que tal não implica na sua exclusão da base de incidência das contribuições para
o PIS e COFINS, mormente após a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o,
da Lei 9.718/98 dada pelo Plenário do STF. É que, conforme expressamente
fundamentado na decisão agravada, o conceito de receita bruta sujeita à exação
Fl. 1386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

tributária envolve, não só aquela decorrente da venda de mercadorias e da
prestação de serviços, mas a soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais.
2. Isto posto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus
próprios fundamentos.
2. O que agora se questiona é a respeito da incidência ou não da contribuição para o PIS
e da COFINS sobre receita obtida em operações que não compõem o objeto social da
empresa. Mais especificamente, o que aqui busca definir é se integram a base de
incidência daquelas contribuições as receitas obtidas com locação de imóveis por
empresa cuja finalidade social não é a locatícia.
3. Segundo o acórdão recorrido, agora com a chancela do voto do Ministro relator, as
receitas decorrentes de aluguéis de bens próprios somente podem ser consideradas
receita ou faturamento, para fins das contribuições em causa, quando auferidas por
empresas que tenham como objeto societário a locação dos referidos imóveis próprios.
Bem se percebe que, levado às últimas conseqüências esse entendimento, seriam raras
as situações em que tais receitas seriam tributadas. É que, mesmo as empresas dedicadas
à locação (as chamadas "imobiliárias"), não auferem aluguéis, a não ser em relação a
imóveis de sua propriedade (o que em geral não ocorre). O que elas recebem são
comissões pagas pelos proprietários em contraprestação pelos serviços de intermediar a
locação ou de administrar imóveis de terceiros. Receita de aluguel auferem os
proprietários do bem, não as empresas que intermediam ou administram as locações,
que apenas prestam serviços e sua receita, portanto, é a contraprestação por serviço.
4. Na verdade, a jurisprudência do STJ nunca fez essa distinção, entre operações
próprias do objeto societário e operações a ele estranhas, para fins de considerar
ou não as correspondentes receitas como "faturamento". Pelo contrário, em vários
dos precedentes que deram origem à Súmula 423 fica evidente que a locação de bens,
cuja receita foi considerada pelo STJ como faturamento, era estranha ao objeto da
sociedade. Assim: AgRg no Ag 1.067.748/RS, 2a T., Min. Mauro Campbell Marques,
DJe de 01/06/2009, (empresa de "comércio e representação"); AgRg no Ag
1.136.371/PR, 2a T., Min. Herman Benjamin, DJe de 27/08/2009, ("empresa
construtora"); REsp 929.521/SP, 1a S., Min. Luiz Fux, DJe de 13/10/2009, (empresa de
"veículos e peças"). No próprio precedente do STF, acima transcrito, a empresa
interessada, ao que se depreende de sua denominação ("Formiza Participações e
Empreendimentos Comerciais Ltda."), não tem como objeto societário próprio a
atividade de locação de imóveis.
5. A referida distinção, ademais, não está prevista nos preceitos normativos de
regência. O artigo 195 da CF, matriz constitucional do tributo, estabelecia, na
redação original, que a contribuição seria incidente sobre "faturamento" (inciso I),
simplesmente. Com a EC 20/98, a incidência passou a ser autorizada sobre "receita ou
faturamento" (inciso I, letra b), sem qualquer menção quanto à origem. A distinção
também não constou da LC 07/70 e da LC 70/91, onde a matéria está assim
disciplinada:
LC 70/91: "Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento
e incidirá sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza."
LC 07/70: "Art. 6o A efetivação dos depósitos no Fundo correspondente à contribuição
referida na alínea b do art. 3o será processada mensalmente a partir de 1o de julho de
1971. Parágrafo único - A contribuição de julho será calculada com base no
faturamento de janeiro; a de agosto, com base no faturamento de fevereiro; e assim
sucessivamente."
Também no regime normativo infraconstitucional da Lei 9.718/98, a distinção não
se fez presente. O § 1o do seu art. 3o foi declarado inconstitucional pelo STF, mas o
fundamento da inconstitucionalidade não tem nada a ver com a discussão aqui travada.
Ser ou não receita decorrente do objeto societário não foi levado em consideração
Fl. 1387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

pela Lei, nem para incluir, nem para excluir da tributação (o rol das receitas
excluídas está expresso no § 2o do art. 3o da Lei), nem foi essa a razão do decreto de
inconstitucionalidade. A decisão do STF se deu em face do conceito amplo de "receita
bruta" estabelecido no preceito normativo atacado, o que extrapolava os parâmetros de
"faturamento", à época contido na autorização constitucional.
Segundo a legislação atualmente em vigor, a contribuição para o PIS incide sobre "o
total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação
ou classificação contábil" (art. 1o da Lei 10.637/02), o mesmo ocorrendo em relação à
COFINS, que "tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total
das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil" (art. 1o da Lei 10.833/03). Nesses diplomas normativos há
disposições específicas sobre receitas que não integram ou que são excluídas da base de
incidência, não havendo qualquer referência ou autorização para excluir da incidência
receitas pelo só fato de serem decorrentes de operações que não constituem objeto
societário da empresa contribuinte. A transcrição dos dispositivos não deixa dúvida a
respeito:
(...)
6. A conclusão a que se chega, portanto, é que a circunstância de se tratar de receita
decorrente de operação não prevista no objeto societário da empresa contribuinte não é
determinante ou suficiente para, só por isso, exclui-la da incidência das contribuições
para PIS e da COFINS.
Superado este argumento da defesa, voltemos à análise da taxa de franquia.
Verificando algumas reportagens de sites especializados em franquias, observamos que a
McDonald’s/Arcos Dourados é uma empresa que cresce essencialmente por conta do sistema de
franchising, sendo uma das franquias mais caras do país:

i) https://www.mcdonalds.com.br/quem-somos/franquias

ii) https://www.mcdonalds.com.br/quem-somos/detalhes-companhia
Fl. 1388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

iii)
https://franquias.portaldofranchising.com.br/franquia-mcdonalds-
alimentacao/

Fl. 1389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

iv)
https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/8-franquias-que-
faturam-mais-de-r-1-bi-por-ano-saiba-quanto-custa-investir/
Clube do Bilhão
8 franquias que faturam mais de R$ 1 bi por ano; saiba quanto custa investir
Estas marcas fazem parte do "Clube do Bilhão", que conta com mais de 72 empresas
SÃO PAULO – Oito marcas de franquias associadas à ABF fazem parte do “Clube do
Bilhão”, título conferido às marcas em que as redes superaram R$ 1 bilhão em
faturamento anual.
De acordo com o ranking, realizado pelo IBEVAR (Instituto Brasileiro de Executivos
de Varejo e Mercado de Consumo), em parceria com a PwC e a Felisoni Consultores
Associados, 72 empresas fazem parte do Clube, destas oito integram o sistema de
franquias, sendo elas O Boticário, Mc Donald ́s, Hering, Cacau Show, Ri Happy/PB
Kids e AM PM Mini Market.
O Habib ́s e Bob ́s participam da lista pela primeira vez. Para a ABF, a inclusão de duas
marcas se deve aos bons resultados que o setor vem apresentando nos últimos anos. No
ano passado, o sistema de franchising faturou R$ 103 bilhões, na comparação com
2012, houve crescimento de 16,2%. Para este ano, a expectativa é chegar a R$ 117
bilhões.
Quanto custam as franquias
Quem deseja investir nestas franquias precisa desembolsar no mínimo R$ 90 mil. O
investimento mais barato destas marcas bilionárias é da franquia da Cacau Show. O
interessado tem ainda que pagar R$ 30 mil de taxa de franquia e ter R$ 25 mil de capital
de giro, além da taxa de publicidade e royalties.
Entre as participantes do Clube do Bilhão, a franquia mais cara para investimento é o
Mc Donald ́s. Segundo dados disponíveis no site da ABF, o investimento inicial varia
de R$ 1,6 milhão a R$ 2,6 milhões. Já para ter uma franquia do Habib’s, é necessário
investir entre R$ 800 mil e R$ 2 milhões, dependendo do modelo de loja. Veja os
valores de investimentos das marcas abaixo:

Fl. 1390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

v) https://revistapegn.globo.com/franquias/mcdonalds/
O americano Ray Kroc, um vendedor de máquinas de milkshakes, enxergou um
potencial de negócio ao conhecer a lanchonete dos irmãos Dick e Mac McDonald. Em
1955, na cidade de Des Plaines, em Illinois, ele abriu o primeiro restaurante
McDonald’s, que transformaria o mercado da alimentação. Em 1979, já famosa, a rede
abriu sua primeira unidade no Brasil, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro.
Único item que está presente no cardápio de todos os restaurantes da rede no mundo e
com o preço utilizado para comparar índices inflacionários e o poder de compra da
população, o Big Mac foi criado por um franqueado da rede, Jim Degliatti, em 1967. O
famoso jingle do sanduíche foi ao ar em 1974. No Brasil, a versão em português foi
lançada em 1983. Com 62 franqueados no país, a rede está sempre analisando a entrada
em novos mercados e a expansão onde já atua. Só em 2012, foram inauguradas 69
novas unidades em mercados como Gramado (RS), Santa Cruz do Sul (RS), Patos de
Minas (MG), Mossoró (RN), Juazeiro do Norte (CE), Itaquaquecetuba(SP) e Barra
Velha (SC).

Como se verifica, é público e notório que o franqueamento da marca McDonald’s
se constitui em uma das atividades empresariais do recorrente, e que lhe garante expressiva
Fl. 1391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

receita, sendo considerada a franquia mais cara do Brasil por revistas especializadas. O próprio
site na internet, acima colacionado, informa que a expansão da rede somente foi possível graças
ao sistema de franquias. Assim, o recorrente obtém seu faturamento não apenas da venda dos
seus produtos alimentícios para os franqueados, mas também através do recebimento de
royalties, taxa de publicidade, taxa de franquia, aluguel de bens móveis e imóveis para seus
franqueados, dentre outras atividades.
A composição do faturamento do recorrente, no período fiscalizado, NOV e
DEZ/2002, foi apresentada pela Autoridade Fazendária no Termo de Verificação Fiscal que
acompanha o Auto de Infração. Observando as planilhas à fl. 649, constata-se que a principal
receita de venda dos produtos alimentícios, rubrica “NOSSOS PRODUTOS”, foi de
R$79.458.502,55 e R$99.253.379,19, respectivamente. A segunda maior receita está na rubrica
“ALUGUÉIS”, cujos valores foram R$8.101.407,47 e R$9.866.850,85, respectivamente; e a
terceira na rubrica “TAXA DE FRANQUIA”, cujos valores foram R$2.790.183,85 e
R$3.366.392,97.
Curiosamente, estas duas rubricas, no entender do recorrente, não compõem as
receitas oriundas do exercício das suas atividades empresariais, apesar de incluir, dentre tais
atividades, rubricas com mínima relevância financeira para suas operações, tais como
“RECEITA DE SERVIÇO” (R$220.305,35 e R$242.232,04) e “VENDAS HMB” (R$2.910,02 e
R$2.912,49).
Além da relevância financeira, há outro fator que define ambas as rubricas (apesar
do voto deste redator ter sido vencido em relação à incidência das contribuições sobre
ALUGUÉIS, objeto de Declaração de Voto neste Acórdão) como sendo atividades empresariais
do recorrente. Para que possa cobrar a Taxa de Franquia, há a necessidade de ter criado uma
marca de valor, uma empresa que possibilite a terceiros obter lucros através da sua exploração,
não apenas pela “marca”, mas também pelo “expertise” em determinado segmento empresarial.
Para criar e manter esta marca, em uma relevância e destaque tais que terceiros
aceitem pagar uma “taxa de franquia” pela sua utilização, é necessário que uma parcela de
capital e mão de obra do recorrente seja investido nesta tarefa. Ora, se o empresário se utiliza do
seu capital e de sua mão de obra na consecução de um objetivo empresarial, me parece evidente
que este objetivo faz parte do seu objeto social, de sua finalidade societária, esteja ou não
discriminada em seu contrato social ou em seus estatutos.
Situação completamente distinta é aquela referente às receitas financeiras, seja na
obtenção de juros ou de descontos. Para obter tais vantagens, o recorrente não se utiliza de
qualquer esforço de sua “empresa”. Pelo contrário; em geral, entrega seu capital a outrem,
mediante uma remuneração pré ou pós estabelecida, para que este sim, através da utilização do
capital que lhe foi concedido, empreenda todo o seu expertise para obter para seu cliente o
melhor retorno financeiro possível, arcando, inclusive, com os riscos de tal negócio.
Observe-se que, por exemplo, caso o recorrente decida não obter rendimentos
financeiros através de terceiros, como bancos, corretoras ou outras instituições financeiras, e crie
um setor dentro da sua estrutura empresarial, com funcionários próprios, ou mesmo de terceiros
(mas sob sua direção), assumindo ele próprio o risco do insucesso na obtenção de retornos
financeiros para seu capital disponível, tais receitas financeiras passariam a compor receitas
oriundas do exercício das suas atividades empresariais, e também estariam sujeitas à incidência
das referidas contribuições.
Fl. 1392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

Por fim, vale ressaltar que a incidência das contribuições sobre a taxa de franquia
já foi objeto de decisões judiciais, como no julgamento da Apelação em Mandado de Segurança
(AMS), em 27/09/2013, pelo TRF da 1a Região, sob relatoria do Desembargador Federal Leomar
Barros Amorim de Sousa, que resultou no Acórdão no 0020244-55.2005.4.01.3800:
PIS e COFINS sobre receitas dos contratos de franquia
A discussão aqui cinge-se sobre a possibilidade de cobrar PIS e COFINS sobre os
valores a serem recebidos pelo franqueador, ante a declaração de inconstitucionalidade
pelo STF do art. 3o, § 1o, da Lei n. 93718/98, que havia estendido a base de cálculos das
aludidas exações.
A impetrante entende que sendo restrito o conceito de faturamento, ele não pode ser
aplicado também ao contrato de franquia, uma vez “franquia não é prestação de
serviços, muito menos venda de mercadoria”.
Da leitura do Contrato Social da impetrante, destaca-se:
Cláusula Terceira – OBJETO DA SOCIEDADE.
O Objeto da sociedade será a exploração, por conta própria, do desenvolvimento e
concessão de sistema de uso de franquia empresarial, prestação de serviços de
consultoria, marketing e atividades correlatas.
Como bem afirmado pela sentença recorrida, o contrato de franquia é um contato
complexo, mas não é excepcional.
Além disso, é detentora de uma rede conhecida de franquias que tem clara
interferência do franqueador, característica deste tipo de contrato, com vistas a
manter uma igualdade de padrão de atendimento e com operações dirigidas a
todas, sem exceção.
Pode-se concluir, assim, que há uma grande prestação de serviços vinculados ao
contrato de franquia.
Sendo a realização de contrato de franquia e consequente obtenção de remuneração o
próprio objeto da empresa, os valores percebidos não podem ser vistos como
excepcionais e desvinculados do conceito clássico de faturamento.
Neste sentido, veja-se o seguinte julgado:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO LEGAL. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO.
CONTRATO DE FRANQUIA. NOVO CONCEITO DE FATURAMENTO.
1. Fazendo o contrato de franquia parte do próprio societário da empresa, de enorme
relevância financeira para a parte autora, não há que se falar em sua exclusão do
conceito de faturamento.
2. Sendo as receitas financeiras referentes a contratos de franquia intrínsecas à
atividade comercial da empresa e elencadas em seu objeto social, há de se reconhecer
a configuração de faturamento e, portanto, a incidência de contribuição PIS e
COFINS sobre tal atividade.
(TRF4, AC 2008.70.00.012182-5, Primeira Turma, Relator Álvaro Eduardo Junqueira,
D.E. 30/03/2011)
Apontam-se, ainda, outros julgados que podem ser aplicados por analogia a este feito:
(...)
De tudo que foi exposto, pode-se concluir que as receitas financeiras decorrentes do
cumprimento de contratos de franquia é intrínseca a seu objeto social, havendo que se
reconhecer a configuração de faturamento, onde deve incidir o PIS e a COFINS.
No mesmo sentido, o julgamento pelo STF do RE 737.937/RS, em 16/05/2014,
tendo como Relator o Ministro Luiz Fux e como recorrente “O BOTICÁRIO FRANCHISING
S/A”:
Fl. 1393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS. BASE DE CÁLCULO.
RECEITAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE FRANQUIA. CONCEITO DE
FATURAMENTO E RECEITA BRUTA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o,
§ 1o, DA LEI No 9.718/98. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA RE No
585.235-QO.
REAFIRMAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE COM O JULGADO DESTE TRIBUNAL.
1. A redação do art. 195 da Carta Federal, anterior à EC 20/1998, consolidou-se no
sentido de tomar as expressões “receita bruta” e “faturamento” como sinônimas.
Precedentes: RE 585.235-QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe de
28/11/2008, RE 390.840 e RE 357.950, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de
15/8/2006.
2. O conceito de receita bruta sujeita à incidência da COFINS envolve, não só
aquela decorrente da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas
também a soma das receitas oriundas do exercício de outras atividades
empresariais. Precedentes: RE no 585.235-QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário,
DJe de 28/11/2008, RE 444.601-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ de
15/12/2006, AI 843.086-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/12/2011.
3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “TRIBUTÁRIO. AGRAVO LEGAL. PIS E
COFINS. BASE DE CÁLCULO. CONTRATO DE FRANQUIA. NOVO CONCEITO DE
FATURAMENTO. 1. Fazendo o contrato de franquia parte do próprio societário da
empresa, de enorme relevância financeira para a parte autora, não há que se falar em
sua exclusão do conceito de faturamento. 2. Sendo as receitas financeiras referentes a
contratos de franquia intrínsecas à atividade comercial da empresa e elencadas em seu
objeto social, há de se reconhecer a configuração de faturamento e, portanto, a
incidência de contribuição PIS e COFINS sobre tal atividade”.
4. Recurso DESPROVIDO.
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto por O Boticário
Franchising S/A, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, assim ementado:
(...)
É o Relatório. DECIDO.
O recurso não prospera.
Discute-se, na espécie, a incidência de PIS/COFINS sobre receitas oriundas de
contratos de franquia, à luz da definição de faturamento do art. 3o, § 1o, da Lei
9.718/1998.
(...)
O entendimento acerca do tema, com repercussão geral, restou reafirmado nos moldes
da jurisprudência desta Corte, bem refletido no teor das ementas, cujo conteúdo
transcreve-se e destaca-se no que guarda pertinência com o assunto:
(...)
"O conceito de receita bruta sujeita à incidência da COFINS envolve, não só aquela
decorrente da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas também a soma
das receitas oriundas do exercício de outras atividades empresariais" (RE 444.601-ED,
Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 7-11-2006, Segunda Turma, DJ de 15/12/2006.)
No mesmo sentido, AI 843.086-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJE de
13/12/2011.
O acórdão recorrido está em conformidade com esta orientação.
Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1o, do RISTF.
E nem se diga que são situações distintas, pois no caso acima colacionado a
atividade de franqueamento encontra-se discriminada no objeto social do impetrante. Na
Fl. 1394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

verdade, a presente decisão apenas reforça o quanto sustentado neste voto, e em conformidade
com a jurisprudência pacífica do STJ, de que pouco importa se a atividade está ou não
discriminada no objeto social da empresa, para fins de determinação da incidência ou não das
contribuições sobre as receitas por ela originadas.
Não fosse assim, teríamos aqui uma verdadeira aberração jurídica. Duas empresas
que funcionam essencialmente da mesma forma, porém uma tendo sua receita proveniente da
taxa de franquia sendo tributada, mas a outra não. Senão vejamos. A Arcos
Dourados/McDonald’s expandiu sua rede através do sistema de franquias, e obtém a maior parte
do seu faturamento com a venda dos seus produtos alimentícios para seus franqueados, que os
comercializam com o consumidor final.
O Boticário também expandiu sua rede através do sistema de franquias, e obtém a
maior parte do seu faturamento com a venda dos seus produtos de perfumaria, cosméticos, etc
para seus franqueados, que os comercializam com o consumidor final.
Ambos cobram uma taxa de franquia dos seus franqueados. Entretanto, O
Boticário incluiu o franchising como um dos seus objetivos sociais, e assim essas taxas foram (e
são) tributadas pelas contribuições em questão, como decidiu o STF acima. A Arcos
Dourados/McDonald’s, pelo contrário, decidiu não colocar o franchising dentre os seus objetivos
sociais, apesar de ter um modelo de operação empresarial muito semelhante ao do O Boticário.
As perguntas que surgem são as seguintes: i) essa fato permite que a Arcos
Dourados/McDonald’s não sofra a incidência destes tributos sobre suas receitas com taxa de
franquia?; e ii) caso O Boticário promova uma alteração social excluindo o franchising dos seus
objetivos sociais, mas mantendo o mesmo modelo de operação empresarial, ele deixará de sofrer
a incidência destes tributos sobre suas receitas com taxa de franquia?
Meu entendimento, e que prevaleceu na turma, é que a resposta é não.
Assim, pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao pedido de excluir as
receitas originadas das taxas de franquia da base de cálculo do PIS e da Cofins.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Declaração de Voto

Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.
Com as vênias de estilo, em que pese o como de costume muito bem
fundamentado voto do Conselheiro Relator João Paulo Mendes Neto, ouso dele discordar quanto
a dar provimento ao pedido de excluir as receitas originadas dos aluguéis de bens móveis e
imóveis da base de cálculo do PIS e da Cofins.
O presente caso trata da possibilidade de incidência do PIS e da Cofins sobre
receitas provenientes de taxas de franquia e de locação de bens móveis e imóveis, no regime
cumulativo da Lei no 9.718/98, e considerando a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)
pela inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo destas contribuições.
Fl. 1395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

O referido julgamento pelo STF se deu sob o rito da Repercussão Geral, conforme
decidido no julgamento do RE 585.235/MG, em 10/09/2008, com trânsito em julgado em
15/12/2008:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo
Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do
PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
DECISÃO: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de
reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto do Relator.
Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia ser necessária a
inclusão do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria, aprovou proposta
do Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor será deliberado
nas próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que reconhecia a
necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de Jurisprudência. Votou o
Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o Senhor Ministro
Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste julgamento, o Senhor Ministro
Joaquim Barbosa.
Com esta decisão, a dúvida que persiste é saber quais receitas do contribuinte se
enquadram no conceito original de base de cálculo do PIS e da COFINS, veiculado na Lei no
9.718/98. No entendimento da Fazenda Nacional, as receitas provenientes de taxas de franquia e
de locação de bens móveis e imóveis devem compor as receitas próprias da atividade do
recorrente, entendimento este contra o qual se insurge o recorrente.
Observe-se que, seguindo o entendimento do STF, e para dar cumprimento e
efetividade à decisão definitiva de mérito obtida pelo contribuinte junto ao Tribunal Regional
Federal da 3a Região (TRF3) no julgamento do Mandado de Segurança n° 1999.61.00.013331-8,
foram apresentados novos Termos de Verificação, às fls. 1.212 (COFINS) e 1.214 (PIS),
refazendo a apuração original da Autoridade Fiscal, para excluir da base de cálculo das
contribuições as receitas que teriam sido incluídas de forma indevida. A despeito do louvável
zelo das autoridades, tal medida seria até mesmo dispensável, uma vez que nas instâncias
julgadoras poderia ser feita a exclusão das rubricas que não se enquadravam no conceito
determinado pela decisão judicial, permanecendo unicamente aquelas que restaram tributáveis.
Apesar do voto contrário de três Conselheiros, esta Turma do CARF decidiu, por
maioria, que as receitas originadas dos aluguéis de bens móveis e imóveis não deve compor a
base de cálculo das contribuições.
A alegação do recorrente de que tal atividade não se encontra prevista em seu
contrato social e que por isto não pode ser tributada não faz o mínimo sentido. Fosse verdadeira
tal afirmação, caberia unicamente aos contribuintes, e não à lei, determinar sobre quais receitas
as contribuições iriam incidir. Bastaria excluir determinadas receitas do seu contrato social
(apesar de, evidentemente, tal conduta ser vedada pela legislação civil/comercial). Vejamos um
exemplo: um supermercado define, em seu contrato social, que seu objetivo social é unicamente
locar imóveis. Ao ser autuado por não apurar PIS/COFINS sobre a venda de suas mercadorias, se
defende afirmando que a venda de mercadorias não está prevista entre seus objetivos sociais.
Não é preciso avançar muito para constatar que tal argumento é absurdo, insustentável.
Fl. 1396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

Nesse sentido já vem decidindo de forma pacífica o Superior Tribunal Justiça
(STJ), conforme decidido no julgamento do REsp 1.210.655 / SC, em 26/04/2011, nos termos do
voto-vista do Sr. Ministro Teori Albino Zavascki:

EMENTA
TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITA PROVENIENTE DE
ALUGUEL. LEGITIMIDADE, INDEPENDENTEMENTE DE SE TRATAR DE
RECEITA NÃO DECORRENTE DO OBJETO SOCIETÁRIO.
1. É pacífico na 1a Seção o entendimento segundo o qual as receitas provenientes da
locação de bens de propriedade das pessoas jurídicas integram a base de cálculo da
contribuição para o PIS e da COFINS. Precedentes. Súmula 423/STJ.
2. A circunstância de se tratar de receita decorrente de operação não prevista no
objeto societário da empresa contribuinte não é , só por isso, suficiente para exclui-
la da incidência das contribuições.
3. Recurso especial provido.
VOTO-VISTA
O EXMO. SR. MINISTRO TEORI ALBINO ZAVASCKI:
1. Está superada, no âmbito do STJ, a controvérsia a respeito do sentido da palavra
"faturamento", consistente em saber se nele se poderia incluir a receita proveniente de
locação de bens (móveis ou imóveis) de propriedade da empresa contribuinte.
Atualmente se considera "pacífico na 1a Seção o entendimento segundo o qual as
receitas das pessoas jurídicas provenientes da locação de bens imóveis integram a base
de cálculo das contribuições PIS/COFINS (LC 70/91, art. 2o)" (EREsp 727.245, 1a S.,
Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 06/08/2007). No precedente foi invocada farta
jurisprudência do STJ no mesmo sentido: EREsp 179.723/MG, 1a S., Min. Garcia
Vieira, DJ de 25/10/2000; EREsp 149.026/AL, 1a S., Min. Humberto Gomes de Barros,
DJ de 09/12/2002; AGA 512.072/SP, 1a T., Min. José Delgado, DJ de 01/12/2003;
AGRESP 640.295/PB, 1a T., Min. Luiz Fux, DJ de 22/11/2004; RESP 662.397/PE, 2a
T., Min. João Otávio de Noronha, DJ de 01/02/2005. A jurisprudência mais recente da
Seção mantém o mesmo entendimento:
(...)
Em relação à locação de bens móveis, cuja discussão era essencialmente a mesma, a
matéria encontra-se atualmente sumulada:
"A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – Cofins incide sobre as
receitas provenientes das operações de locação de bens móveis" (Súmula 423/STJ).
Também no STF a matéria está pacificada. A propósito, ao julgar o AgRg no RE
371.258-6 (Min. Cezar Peluso, 2a Turma, DJ de 27/10/06), decidiu aquele Tribunal:
RECURSO. Extraordinário. COFINS. Locação de bens imóveis. Incidência. Agravo
regimental improvido. O conceito de receita bruta sujeita à exação tributária envolve,
não só aquela decorrente da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a
soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
(...)
Insiste a parte agravante no provimento do agravo, sustentando que não incide COFINS
sobre a receita decorrente de locação de imóveis próprios, em virtude de não
caracterizarem rendas provenientes de venda de mercadorias nem de prestação de
serviços. É o relatório.
VOTO:
1. Inconsistente o recurso.
Fl. 1397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

A decisão agravada invocou e resumiu os fundamentos do entendimento invariável da
Corte, cujo teor subsiste invulnerável aos argumentos do recurso, os quais nada
acrescentaram à compreensão e ao desate da quaestio iuris.
Seja qual for a classificação que se dê às receitas oriundas de locação de bens imóveis, o
certo é que tal não implica na sua exclusão da base de incidência das contribuições para
o PIS e COFINS, mormente após a declaração de inconstitucionalidade do art. 3o, § 1o,
da Lei 9.718/98 dada pelo Plenário do STF. É que, conforme expressamente
fundamentado na decisão agravada, o conceito de receita bruta sujeita à exação
tributária envolve, não só aquela decorrente da venda de mercadorias e da
prestação de serviços, mas a soma das receitas oriundas do exercício das atividades
empresariais.
2. Isto posto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus
próprios fundamentos.
2. O que agora se questiona é a respeito da incidência ou não da contribuição para o PIS
e da COFINS sobre receita obtida em operações que não compõem o objeto social da
empresa. Mais especificamente, o que aqui busca definir é se integram a base de
incidência daquelas contribuições as receitas obtidas com locação de imóveis por
empresa cuja finalidade social não é a locatícia.
3. Segundo o acórdão recorrido, agora com a chancela do voto do Ministro relator, as
receitas decorrentes de aluguéis de bens próprios somente podem ser consideradas
receita ou faturamento, para fins das contribuições em causa, quando auferidas por
empresas que tenham como objeto societário a locação dos referidos imóveis próprios.
Bem se percebe que, levado às últimas conseqüências esse entendimento, seriam raras
as situações em que tais receitas seriam tributadas. É que, mesmo as empresas dedicadas
à locação (as chamadas "imobiliárias"), não auferem aluguéis, a não ser em relação a
imóveis de sua propriedade (o que em geral não ocorre). O que elas recebem são
comissões pagas pelos proprietários em contraprestação pelos serviços de intermediar a
locação ou de administrar imóveis de terceiros. Receita de aluguel auferem os
proprietários do bem, não as empresas que intermediam ou administram as locações,
que apenas prestam serviços e sua receita, portanto, é a contraprestação por serviço.
4. Na verdade, a jurisprudência do STJ nunca fez essa distinção, entre operações
próprias do objeto societário e operações a ele estranhas, para fins de considerar
ou não as correspondentes receitas como "faturamento". Pelo contrário, em vários
dos precedentes que deram origem à Súmula 423 fica evidente que a locação de bens,
cuja receita foi considerada pelo STJ como faturamento, era estranha ao objeto da
sociedade. Assim: AgRg no Ag 1.067.748/RS, 2a T., Min. Mauro Campbell Marques,
DJe de 01/06/2009, (empresa de "comércio e representação"); AgRg no Ag
1.136.371/PR, 2a T., Min. Herman Benjamin, DJe de 27/08/2009, ("empresa
construtora"); REsp 929.521/SP, 1a S., Min. Luiz Fux, DJe de 13/10/2009, (empresa de
"veículos e peças"). No próprio precedente do STF, acima transcrito, a empresa
interessada, ao que se depreende de sua denominação ("Formiza Participações e
Empreendimentos Comerciais Ltda."), não tem como objeto societário próprio a
atividade de locação de imóveis.
5. A referida distinção, ademais, não está prevista nos preceitos normativos de
regência. O artigo 195 da CF, matriz constitucional do tributo, estabelecia, na
redação original, que a contribuição seria incidente sobre "faturamento" (inciso I),
simplesmente. Com a EC 20/98, a incidência passou a ser autorizada sobre "receita ou
faturamento" (inciso I, letra b), sem qualquer menção quanto à origem. A distinção
também não constou da LC 07/70 e da LC 70/91, onde a matéria está assim
disciplinada:
LC 70/91: "Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento
e incidirá sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das vendas de
mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza."
Fl. 1398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

LC 07/70: "Art. 6o A efetivação dos depósitos no Fundo correspondente à contribuição
referida na alínea b do art. 3o será processada mensalmente a partir de 1o de julho de
1971. Parágrafo único - A contribuição de julho será calculada com base no
faturamento de janeiro; a de agosto, com base no faturamento de fevereiro; e assim
sucessivamente."
Também no regime normativo infraconstitucional da Lei 9.718/98, a distinção não
se fez presente. O § 1o do seu art. 3o foi declarado inconstitucional pelo STF, mas o
fundamento da inconstitucionalidade não tem nada a ver com a discussão aqui travada.
Ser ou não receita decorrente do objeto societário não foi levado em consideração
pela Lei, nem para incluir, nem para excluir da tributação (o rol das receitas
excluídas está expresso no § 2o do art. 3o da Lei), nem foi essa a razão do decreto de
inconstitucionalidade. A decisão do STF se deu em face do conceito amplo de "receita
bruta" estabelecido no preceito normativo atacado, o que extrapolava os parâmetros de
"faturamento", à época contido na autorização constitucional.
Segundo a legislação atualmente em vigor, a contribuição para o PIS incide sobre "o
total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação
ou classificação contábil" (art. 1o da Lei 10.637/02), o mesmo ocorrendo em relação à
COFINS, que "tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total
das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil" (art. 1o da Lei 10.833/03). Nesses diplomas normativos há
disposições específicas sobre receitas que não integram ou que são excluídas da base de
incidência, não havendo qualquer referência ou autorização para excluir da incidência
receitas pelo só fato de serem decorrentes de operações que não constituem objeto
societário da empresa contribuinte. A transcrição dos dispositivos não deixa dúvida a
respeito:
(...)
6. A conclusão a que se chega, portanto, é que a circunstância de se tratar de receita
decorrente de operação não prevista no objeto societário da empresa contribuinte não é
determinante ou suficiente para, só por isso, exclui-la da incidência das contribuições
para PIS e da COFINS.
Superado este argumento da defesa, voltemos à análise dos aluguéis de bens
móveis e imóveis. Como se verifica, é público e notório que o franqueamento da marca
McDonald’s se constitui em uma das atividades empresariais do recorrente, e que lhe garante
expressiva receita. Assim, o recorrente obtém seu faturamento não apenas da venda dos seus
produtos alimentícios para os franqueados, mas também através do recebimento de royalties,
taxa de publicidade, taxa de franquia, aluguel de bens móveis e imóveis para seus
franqueados, dentre outras atividades.
A composição do faturamento do recorrente, no período fiscalizado, NOV e
DEZ/2002, foi apresentada pela Autoridade Fazendária no Termo de Verificação Fiscal que
acompanha o Auto de Infração. Observando as planilhas à fl. 649, constata-se que a principal
receita de venda dos produtos alimentícios, rubrica “NOSSOS PRODUTOS”, foi de
R$79.458.502,55 e R$99.253.379,19, respectivamente. A segunda maior receita está na
rubrica “ALUGUÉIS”, cujos valores foram R$8.101.407,47 e R$9.866.850,85,
respectivamente; e a terceira na rubrica “TAXA DE FRANQUIA”, cujos valores foram
R$2.790.183,85 e R$3.366.392,97.
Curiosamente, estas duas rubricas, no entender do recorrente, não compõem as
receitas oriundas do exercício das suas atividades empresariais, apesar de incluir, dentre tais
atividades, rubricas com mínima relevância financeira para suas operações, tais como
“RECEITA DE SERVIÇO” (R$220.305,35 e R$242.232,04) e “VENDAS HMB” (R$2.910,02 e
R$2.912,49).
Fl. 1399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

Além da relevância financeira, há também que se destacar que o Poder Judiciário
já vem decidindo pela incidência destas contribuições sobre as receitas oriundas da locação de
bens móveis e imóveis. Em relação aos bens móveis, o assunto já é pacífico no STJ, desde a
publicação da Súmula 423 no DJe, em 13/05/2010:
A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - Cofins incide sobre as
receitas provenientes das operações de locação de bens móveis.
A referida Súmula teve como um dos seus precedentes o REsp 929.521/SP,
julgado em 23/09/2009 sob o rito processual previsto para Recursos Repetitivos, Relator
Ministro Luiz Fux:
Subjaz a controvérsia atinente à incidência de COFINS sobre as receitas auferidas com
as operações de locação de bens móveis.
A jurisprudência consolidada nas Turmas de Direito Público é no sentido de que a
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS incide sobre as
receitas provenientes das operações de locação de bens móveis, uma vez que integram o
faturamento, entendido como o conjunto de receitas decorrentes da execução da
atividade empresarial. Nesse diapasão, confiram-se as ementas dos seguintes julgados
desta Corte:
(...)
Destarte, "a base de incidência da COFINS é o faturamento, assim entendido o
conjunto de receitas decorrentes da execução da atividade empresarial e (b) no
conceito de mercadoria da LC 70/91 estão compreendidos até mesmo os bens imóveis,
com mais razão se há de reconhecer a sujeição das receitas auferidas com a
operações de locação de bens móveis à mencionada contribuição" (REsp
1.010.388/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
03.02.2009, DJe 11.02.2009; e EDcl no REsp 534.190/PR, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, Primeira Turma, julgado em 19.08.2004, DJ 06.09.2004).
Outrossim, impende destacar que a conjugação dos entendimentos perfilhados pelo
Supremo Tribunal Federal no âmbito dos Recursos Extraordinários nos 357.950/RS,
358.273/RS, 390.840/MG e 346.084-6/PR (inconstitucionalidade do § 1o, do artigo 3o,
da Lei 9.718/98, o que importou na definição de faturamento mensal/receita bruta como
o que decorra quer da venda de mercadorias, quer da venda de mercadorias e serviços,
quer da venda de serviços, não se considerando receita bruta de natureza diversa, dada
pela Lei Complementar 70/91) e do Recurso Extraordinário no 116.121/SP
(inconstitucionalidade da incidência do ISS sobre o contrato de locação de bem
móvel, por não configurar prestação de serviços) não conduz à superação da
aludida jurisprudência do STJ.
É que: "o conceito de receita bruta sujeita à exação tributária envolve, não só aquela
decorrente da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a soma das
receitas oriundas do exercício das atividades empresariais" (RE 371.258 AgR,
Relator(a): Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, julgado em 03.10.2006, DJ
27.10.2006).
Conseqüentemente, a definição de faturamento/receita bruta engloba as receitas
advindas das operações de locação de bens móveis, que constituem resultado mesmo da
atividade econômica empreendida pela empresa.
No entanto, ainda está pendente no STF o julgamento do Recurso Extraordinário
659.412/RJ sobre o tema, tramitando sobre o rito da Repercussão Geral, tendo como recorrente
SEA CONTAINER DO BRASIL LTDA:
Ementa: PIS E COFINS – LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS – FATURAMENTO –
ALCANCE – ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO
DO CONTRIBUINTE – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui
repercussão geral a controvérsia relativa à incidência da contribuição para o Programa
Fl. 1400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

de Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – Cofins sobre as receitas provenientes da locação de bens móveis.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal,
por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão
constitucional suscitada.
Quanto à locação dos bens imóveis, há o Recurso Extraordinário 599.658/SP
sobre o tema, igualmente tramitando sobre o rito da Repercussão Geral, tendo como recorrido
LEGNO NOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ainda aguardando julgamento no STF:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO
SOCIAL - PIS. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS,
INCLUSIVE SOBRE A RENDA AUFERIDA NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL
PRÓPRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
Decisão: O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencido o Ministro
Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e
Rosa Weber. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da
questão constitucional suscitada, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se
manifestaram os Ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Rosa Weber.
Contudo, a despeito do tema não ter sido julgado ainda de forma definitiva,
existem diversas decisões do próprio STF sinalizando pela incidência das contribuições:
i) Ag. Reg. no Agravo de Instrumento AI 799.578/Ba. Relator: Min. Ayres Britto.
Julgamento em 19/04/2011. Acórdão publicado em 18/08/2011.
VOTO
O Senhor Ministro Ayres Britto (Relator)
Tenho que a insurgência não merece acolhida. No caso, o Tribunal Regional Federal da
1a Região decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado (fls. 26):
TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE
INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS) E PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS). BASE DE CÁLCULO. LC 70/91. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.
INCIDÊNCIA.
1. A base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, em conformidade com o
disposto na LC n. 70/91, é o 'faturamento mensal, assim considerado a receita bruta
das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer
natureza'.
2. Em que pese a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal
do parágrafo 1° do art. 3o da Lei 9.718/98, que indevidamente ampliou a base de
cálculo da exação em discussão, o Superior Tribunal de Justiça, interpretando a
legislação pretérita (LC n. 70/91), concluiu que 'as receitas das pessoas jurídicas
provenientes da locação de imóveis integram a base de cálculo das contribuições
PIS/COFINS', por entender que compõem o faturamento da empresa (EREsp
727.245/PE, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
09/08/2006, DJ de 06/08/2007, p. 452).
3. Apelação da autora improvida.
6. Muito bem. Sucede que o entendimento da instância judicante de origem afina
com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se, nesse sentido, a
ementa do RE 371.258-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluzo:
"RECURSO. Extraordinário. COFINS. Locação de bens imóveis. Incidência. Agravo
regimental improvido. O conceito de receita bruta sujeita à exação tributária envolve,
não só aquela decorrente da venda de mercadorias e da prestação de serviços, mas a
soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais."
Fl. 1401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

7. Outros precedentes: AIs 492.857, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa;
636.258, da relatoria da ministra Carmen Lúcia; e 716.675-AgR-AgR, da relatoria da
ministra Ellen Grace; bem como REs 549.427, da relatoria do ministro Ricardo
Lewandowski; 577,505-AgR e 631.873, da relatoria do ministro Celso de Mello; e
581.072, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa.
8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
9. É como voto.

ii) Segundo Ag.Reg. no Recurso Extraordinário 701.157/RJ. Relator: Min. Carmen
Lúcia. Julgamento em 25/09/2012. Acórdão publicado no DJe em 20/11/2012.
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. 1. Insuficiência da preliminar formal de
repercussão geral: inviabilidade da análise do recurso extraordinário. 2. Incidência da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins sobre locação
de bens imóveis. Precedentes. 3. Agravos regimentais aos quais se nega provimento.
(...)
V O T O
A Senhora Ministra Carmen Lúcia (Relatora):
1. Razão jurídica não assiste aos Agravantes.
2. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu:
(...)
3. Quanto ao agravo regimental de Ecisa - Engenharia, Comércio e Indústria S/A, como
afirmado na decisão agravada, este Supremo Tribunal Federal assentou que as
receitas decorrentes de locação de bens imóveis integram a base de cálculo da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins.
Confiram-se os seguintes julgados:
(...)
No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 684.665, Rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2012, trânsito em julgado em 23.8.2012; AI 856.182,
Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 2.8.2012, trânsito em julgado em 20.8.2012; AI 776.446,
Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1o.2.2012, trânsito em julgado em 17.2.2012; AI 807.600,
Rel. Min. Ayres Britto, DJe 11.11.2011, trânsito em julgado em 1o.12.2011.
(...)
5. Os argumentos dos Agravantes, insuficientes para modificar a decisão agravada,
demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se
arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.
6. Pelo exposto, nego provimento aos agravos regimentais.

No STJ, a incidência das contribuições sobre receitas originadas da locação de
bens imóveis também é tema pacificado:
i) Ag. Int. no AREsp 1.111.127/MG. Relator: Min. Mauro Campbell Marques.
Julgamento em 17/10/2017. Acórdão publicado no DJe em 20/10/2017.
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA RELATIVAMENTE À SÚMULA No 83 DO STJ.
COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITA DE LOCAÇÃO E VENDA DE BEM
IMÓVEIS. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA SÚMULA No 423 DO STJ.
Fl. 1402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

(...)
3. Ainda que assim não fossem, a Primeira Seção desta Corte firmou entendimento
no sentido de que as receitas provenientes da locação e venda de imóveis integram
o conceito de faturamento, para os fins de tributação a título de PIS e COFINS,
incluindo-se aí as receitas provenientes da locação e venda de imóveis próprios e
integrantes do ativo imobilizado, ainda que este não seja o objeto social da
empresa, pois o sentido de faturamento acolhido pela lei e pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do recurso representativo da controvérsia com repercussão
geral RE n. 585.235 RG-QO (Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 10/09/2008) e no
julgamento do RE n. 371.258 AgR (Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma,
julgado em 03.10.2006) não é o estritamente comercial. Em casos que tais dá-se, por
analogia, a aplicação do recurso representativo da controvérsia REsp. n.o 929.521 - SP
(Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 23.09.2009) e da Súmula n.
423/STJ: "A Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS incide
sobre as receitas provenientes das operações de locação de bens móveis".
4. Agravo interno não provido.

ii) Ag. Int. no REsp 1.631.889/MG. Relator: Min. Benedito Gonçalves. Julgamento
em 18/04/2017. Acórdão publicado no DJe em 02/05/2017.
Ementa: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PIS E
COFINS. RECEITA PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.
PRECEDENTES. SÚMULA 423/STJ. APLICAÇÃO ANALÓGICA.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que as receitas
provenientes da locação de bens de propriedade das pessoas jurídicas integram a
base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS. Precedentes: AgRg no
REsp 1.462.731/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/10/2016;
AgRg no REsp 1.513.437/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe 24/8/2015; AgRg no REsp 1.491.005/RS, Rel. Min. Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 26/5/2015; AgRg no REsp 1.086.962/RJ, Rel. Min. Sergio
Kukina, Primeira Turma, DJe 23/2/2015.
2. Agravo interno não provido.

iii) Ag. Int. no REsp 1.631.583/MT. Relator: Min. Og Fernandes. Julgamento em
04/04/2017. Acórdão publicado no DJe em 11/04/2017.
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
PIS/COFINS. RECEITA PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. CABIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme com relação à legitimidade da cobrança do PIS
e da Cofins sobre a receita advinda de locação de bem imóvel próprio, ainda que esta
atividade não guarde relação com o objeto social da pessoa jurídica que
efetua a locação. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

iv) Ag. Int. no REsp 1.592.663/RS. Relator: Min. Francisco Falcão. Julgamento em
09/03/2017. Acórdão publicado no DJe em 16/03/2017.
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARTS. 109 E 110 DO CTN.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO N. 211 DA SÚMULA DO
STJ. PIS E COFINS. VENDA E LOCAÇÃO DE BENS. INCIDÊNCIA.
ENUNCIADO N. 423 DA SÚMULA DO STJ.
Fl. 1403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

I - Da simples leitura do acórdão recorrido, constata-se que o conteúdo normativo
dos arts. 109 e 110 do CTN carece do requisito do prequestionamento, incidindo o
óbice do enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
II - A 1a Seção firmou entendimento no sentido de que as receitas provenientes da
locação de móveis e imóveis integram o conceito de faturamento, para o fim de
tributação a título de PIS e COFINS, incluindo-se aí as receitas provenientes da
locação de móveis e imóveis próprios e integrantes do ativo imobilizado, ainda que
este não seja o objeto social da empresa, pois o sentido de faturamento acolhido
pela lei e pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso representativo da
controvérsia com repercussão geral RE n. 585.235 RG-QO (Rel. Min. Cezar Peluso,
julgado em 10/9/2008) e no julgamento do RE n. 371.258 AgR (Rel. Min. Cezar
Peluso, Segunda Turma, julgado em 3.10.2006) não é o estritamente comercial.
III - Agravo interno improvido.

v) REsp 1.650.363/RJ. Relator: Min. Herman Benjamin. Julgamento em
07/03/2017. Acórdão publicado no DJe em 19/04/2017.
Ementa: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO
INTERNA NO ACÓRDÃO. PIS. COFINS. FATURAMENTO. BASE DE
CÁLCULO. RECEITAS ORIUNDAS DE LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.
LEGALIDADE.
1. "A contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que
se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o
instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando (...)"
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Corte Especial,
DJe 10/5/2013).
2. As receitas decorrentes da locação de bens imóveis da pessoa jurídica integram a
base de cálculo do Pis e da Cofins, pois o conceito clássico de faturamento abrange as
receitas operacionais da empresa (REsp 929.521/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Seção, DJe 13/10/2009, repetitivo).
3. Recurso Especial não provido.

Meu entendimento, entretanto, foi vencido na turma.
Assim, pelo exposto, apresento esta Declaração de Voto no sentido de negar
provimento ao pedido de excluir as receitas originadas dos aluguéis de bens móveis e imóveis da
base de cálculo do PIS e da Cofins.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Declaração de Voto

1. Trata-se de auto de infração para exigência de PIS e COFINS referentes a fatos
geradores ocorridos em 30/11/2002 e 31/12/2002, por não recolhimento das anteditas
contribuições sobre receitas financeiras.
Fl. 1404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

1.1. Em 1999 a Recorrente impetrou Mandado de Segurança (Processo
1999.61.00.013331-8) na 1a Subseção da Justiça Federal de São Paulo. Por meio do writ
pretendia a Recorrente (nos termos de seu pedido) a concessão de ordem para “condenar a
Autoridade Coatora à abstenção de qualquer ato tendente a exigir da Impetrante o PIS e a
COFINS calculados com base nas disposições da Lei 9.718/98”. Isto porque, conforme narra no
corpo da peça inaugural, “não é qualquer receita, portanto, que corresponde ao conceito de
faturamento, mas apenas aquelas relacionadas ao exercício das atividades que constituem o seu
objeto social”.
1.2. No sobredito processo, a Recorrente obteve liminar para “afastar a incidência
do artigo 3° da Lei 9.718/98”. Posteriormente, foi concedida, em primeiro grau, a ordem para
“suspender a exigibilidade da contribuição para o PIS e da COFINS, consoante base de cálculo
prevista no § 1° do art. 3° da Lei 9.718/98, assegurando à impetrante o direito ao recolhimento
da COFINS, na forma prevista na Lei Complementar n° 70/91, e ao recolhimento do PIS na
forma prevista na Lei 9.715/98”.
1.3. No fundamento da r. sentença o Culto Juiz de piso assevera que “é inegável
que o § 1.° do artigo 3.° da Lei n.° 9.718, de 27 de novembro de 1998, ao definir o faturamento
como receita bruta da pessoa jurídica, correspondendo esta última à "totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a
classificação contábil adotada para as receitas", alterou a base de cálculo prevista nas Leis
Complementares n.Ps 7/70 e 70/91, pois, consoante reiteradas manifestações jurisprudenciais, o
faturamento equivale à receita bruta, e esta última, por sua vez, corresponde à receita do
produto da venda de mercadorias e serviços (DL n.° 2.397/87)”.
1.3.1. Prossegue o Sentenciante, “Não aceito o argumento ventilado por vertente
fiscalista - preocupada exclusivamente em imprimir ao Direito Tributário uma concepção
justificadora da atividade arrecadadora do Estado, diga-se "en passant"- e que procura incluir
no conceito de faturamento receitas financeiras, até porque se o legislador providenciou
através da Emenda Constitucional n.o 20 a alteração do inciso I do artigo 195 da Constituição
Federal, para incluir o termo "receita", fê-lo a partir da certeza consolidada nos tribunais de
que receita e faturamento não se equivalem”.
1.4. No entanto, no Regional foi dado provimento à Remessa Oficial e
consequentemente negada a ordem inicialmente concedida, fato que levou a Recorrente a
pleitear o depósito do quanto discutido como forma de suspender o crédito tributário. Após o
depósito do montante em discussão, o Desembargador Federal Marcio Moraes deferiu a
suspensão do crédito, determinando que o órgão de fiscalização não lavrasse auto de infração
contra a Recorrente.
1.5. Em sequência à publicação do Acórdão do Egrégio Sodalício no RE 346.084
que reconheceu a inconstitucionalidade da majoração da base de cálculo das contribuições em
voga operada pelo § 1° do artigo 3° da Lei 9.718/98, a Recorrente pleiteou o levantamento dos
valores depositados em juízo com a manutenção do impedimento à lavratura do auto de
infração. O pedido da Recorrente foi deferido nos seguintes termos:
Fl. 1405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

1.6. Após o julgamento dos embargos de declaração (e antes da intimação formal
da União) entendeu a fiscalização inexistir óbice à lavratura do auto de infração exigindo, assim,
o principal (tributo) com os consectários legais (multa e juros).
2. Em sua impugnação a Recorrente não tece qualquer argumento contra a
exigibilidade do principal, salvo dezembro de 2002, momento em que já estava vigente a
sistemática não cumulativa do PIS descrita pela Lei 10.637/02. E nem poderia fazê-lo. Tal se dá
pois a Recorrente, anteriormente à lavratura do auto de infração, pleiteou em juízo o
reconhecimento da exclusão da ampliação da base de cálculo das contribuições operada pelo § 1°
do artigo 3° da Lei 9.718/98. Com isto se quer dizer que, caso a Recorrente levanta-se qualquer
argumento acerca da inexigibilidade do principal, este não seria conhecido pela autoridade
julgadora, forte na Súmula 1 desta Casa:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
2.1. Dito de outro modo, o processo administrativo em questão e o processo
1999.61.00.013331-8 possuem objetos em parte equivalentes, especificamente, a exigibilidade
ou não do PIS e da COFINS nos termos do § 1° do artigo 3° da Lei 9.718/98. Esta conclusão é
(aparentemente) compartilhada pela fiscalização, pois apenas após a decisão dos Embargos de
Declaração no processo 1999.61.00.013331-8 lavrou o presente auto de infração. É dizer, caso
inexistente a equivalência de objetos, certamente o auto de infração teria sido lavrado em
momento anterior.
2.2. Constatada a identidade parcial de objeto, e tendo em vista a tutela dos atos
administrativos pelo Poder Judiciário, restava apenas aderir ao quanto decidido no processo
1999.61.00.013331-8 para as exações devidas em novembro de 2002 e foi justamente o que a
DRF de Barueri tencionou fazer às fls. 1212 e 1212 (V.3 p. 408/410):
Fl. 1406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

3. Pois bem, após o sobrestamento do processo 1999.61.00.013331-8 o Regional
Bandeirante, reformou sua decisão anterior e declarou a inconstitucionalidade da majoração da
base de cálculo das contribuições descritas na Lei 9.718/98 nos termos dos Recursos
Extraordinários n. 357.950/RS, n. 390.840/MG, n. 358.273/RS e n. 346.084/PR:
Em suma, estando o acórdão, anteriormente proferido, em divergência com a orientação
atual da Turma e das Cortes Superiores, cabe, nos termos do artigo 543-B, § 3o, do
Código de Processo Civil, o reexame da causa para adequação à jurisprudência
consolidada, reconhecendo-se a inexigibilidade da contribuição ao COFINS e ao PIS,
no tocante à base de cálculo instituída pela Lei n. 9.718/98.
Ante o exposto, com esteio no artigo 543-B, § 3o c/c artigo 557, ambos do Código de
Processo Civil, nego seguimento à apelação e à remessa oficial.
3.1. O dispositivo do voto vencedor - de lavra do Ministro Marco Aurélio – do RE
346.084/PR define mais do que a norma aplicável para a definição da base de cálculo da
COFINS; o Acórdão define os limites positivos e negativos do conteúdo do termo faturamento:

3.2. Mais do que simplesmente afirmar que a base de cálculo da COFINS é a
descrita no artigo 2° da Lei Complementar 70/91. O Egrégio Sodalício decidiu que a base de
cálculo da COFINS é a venda de mercadoria e serviços, apenas; “não se considerando receita de
natureza diversa”.
Fl. 1407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

3.3. É claro que, o mesmo Acórdão da Corte Guardiã equipara em alguns trechos
receita bruta da venda de mercadorias e serviços com a receita decorrente da atividade descrita
no objeto social da empresa (chamada, por tal motivo, de receita operacional pela fiscalização).
Entretanto, o Ministro Aires Brito (um dos que equiparam receita bruta à receita proveniente da
atividade normal da empresa) deixa claro que a receita operacional, em seu entender, é a descrita
no artigo 22 § 1° alínea ‘a’ do Decreto-Lei 2.397/87:

3.4. Assim, receita operacional é a receita bruta da venda de mercadorias e
serviços de qualquer natureza. E o que não é receita operacional (faturamento, base de cálculo da
COFINS)? As demais receitas, entre as quais as descritas nas demais alíneas do artigo 22 § 1° do
Decreto-Lei 2.397/87:
Art. 22 (...) § 1° (...)
b) as rendas e receitas operacionais das instituições financeiras e entidades a elas
equiparadas, permitidas as seguintes exclusões: encargos com obrigações por
refinanciamentos e repasse de recursos de órgãos oficiais e do exterior; despesas de
captação de títulos de renda fixa no mercado aberto, em valor limitado aos das rendas
obtidas nessas operações; juros e correção monetária passiva decorrentes de
empréstimos efetuados ao Sistema Financeiro de Habitação; variação monetária passiva
dos recursos captados do público; despesas com recursos, em moeda estrangeira, de
debêntures e de arrendamento; e despesas com cessão de créditos com coobrigação, em
valor limitado ao das rendas obtidas nessas operações, somente no caso das instituições
cedentes;
c) as receitas operacionais e patrimoniais das sociedades seguradoras e entidades a elas
equiparadas.
4. Com isto se quer dizer que não houve ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO
JURÍDICO DO LANÇAMENTO; este foi, e continuou sendo o mesmo, incidência do PIS e da
COFINS nos termos decididos no processo 1999.61.00.013331-8. Do dispositivo normativo da
sentença interpretou a fiscalização que a base de cálculo do PIS e da COFINS nos termos da
decisão do Egrégio Sodalício em precedente vinculante é a receita operacional, entendida como a
receita decorrente das atividades descritas no contrato social do contribuinte; no entanto, como
dito no item anterior, esta interpretação é incorreta: em primeiro porque o Supremo decidiu que a
Fl. 1408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

base de cálculo das contribuições em questão é a receita de venda de mercadorias e prestação de
serviços, em segundo, quando citada receita operacional em voto vencido, este quis significar
receita bruta de venda de mercadorias e serviços.
5. Desta feita, o que resta a este Conselho não é declarar qualquer tipo de nulidade
ou improcedência do lançamento por alteração do critério jurídico e sim aplica-lo tal qual
decidido no processo 1999.61.00.013331-8, i.e., se a receita da Recorrente decorrer de venda de
mercadorias ou da prestação de serviços, sobre estas devem incidir as contribuições, caso
contrário, não.
5.1. Sem embargo carecer de modernização, doutrina e jurisprudência fundem o
conceito de venda de mercadorias com obrigação de dar e de prestação de serviço com obrigação
de fazer. Caso o objeto da relação jurídica configure de forma preponderante a transferência de
domínio de um bem fungível, há venda de mercadorias. Em contraponto, sendo a prestação
principal uma atividade, há prestação de serviços.
5.2. No caso em liça debatem-se três contas contábeis: locação, locação de
equipamentos e taxa de franquia.
5.3. Locação, nos termos do artigo 565 do Código Civil, é a cessão onerosa de
coisa fungível por tempo determinado ou não, obrigação de dar, portanto. Inclusive, justamente
por ser obrigação de dar (e não de fazer) que o Egrégio Sodalício editou a Súmula Vinculante 31
que dispõe “É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza -
ISS sobre operações de locação de bens móveis”. Embora verse, aparentemente, sobre tema
diverso, em Precedente representativo da Súmula, o Ministro Celso de Mello ressalta:
Cabe advertir, neste ponto, que a locação de bens móveis não se identifica nem se
qualifica, para efeitos constitucionais, com o serviço, pois esse negócio jurídico -
considerados os elementos essenciais que lhe compõem a estrutura material — não
envolve a prática de atos que consubstanciem um "praestare" ou um "facere" .
Na realidade, a locação de bens móveis configura verdadeira obrigação de dar, como
resulta claro do art. 565 do vigente Código Civil (que reproduz idêntica disposição
contida no art. 1.188 do Código Civil de 1916):
"Na locação de coisas , uma das partes se obriga a ceder à outra , por tempo
determinado ou não , o uso e gozo de coisa não fungível , mediante certa retribuição"
(grifei) .
Esse entendimento - que identifica, na figura contratual da locação de bens móveis, a
presença de uma típica obrigação de dar, fundada na cessão de coisa não fungível -
encontra apoio em autorizado magistério doutrinário (...).
5.4. Destarte, locação não é serviço e, tampouco venda de mercadoria, vez que,
inobstante obrigação de dar, locação não envolve transferência de domínio, requisito exigível a
venda, de mercadorias, ex vi, artigo 481 do Código Civil (Pelo contrato de compra e venda, um
dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo
preço em dinheiro). Em não sendo prestação de serviço ou venda de mercadorias, a locação (em
qualquer das modalidades), não está (sob a égide da Lei Complementar 70/91 e a Lei 9.718/98)
sujeita a incidência do PIS e da COFINS.
6. O mesmo raciocínio pode ser adotado com relação à taxa de franquia. Franquia
(segundo a Lei 8.955/94) é cessão a) do direito de uso de marca, b) do direito de distribuição de
produtos e eventualmente c) o direito de uso de tecnologia e administração. Assim, via de regra,
franquia (tal qual a locação) é a cessão de uso, sem transmissão de propriedade, de bem
imaterial. Logo, franquia por ser obrigação de dar, não é serviço e por não envolver transmissão
Fl. 1409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3401-007.238 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.002488/2007-60

de domínio, não é venda e, por tal motivo, não preenche a hipótese de incidência das
contribuições em voga, enquanto vigentes a Lei Complementar 70/91 e a Lei 9.718/98.
7. Pelo exposto, admite o Recurso Voluntário porquanto tempestivo, conheci e a
ele dei provimento, sendo vencido no que pertine à taxa de franquia.

(assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 1410
DF CARF MF
Documento nato-digital